Tribunal: TJBA
Processo: 8063617-40.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063617-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): IV CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. DEMANDA FORNECIDA. DISCUSSÃO. ADQUIRENTE. ATIVIDADE COMERCIAL. FOMENTO. VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VARA CÍVEL E COMERCIAL. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. I – Nos termos do artigo 2º do Código Consumerista, consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, não o reinserindo na cadeia produtiva ou econômica. II – Não se caracteriza como destinatário final, tampouco vulnerável tecnicamente, juridicamente ou economicamente, a empresa de grande porte que adquire serviço de energia elétrica para utilização em atividade econômica de desenvolvimento imobiliário com subsequente locação a terceiros. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III – Afastada a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se declarar a competência da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador para processar e julgar a ação. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8063617-40.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figura como Suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, sendo Interessados BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e declarar a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito originário, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA